Tribunal: TJES
Processo: 0008801-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008801-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA BRAGANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1025 DO CPC, C/C 3º DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à ausência de nulidades, tipicidade da conduta e existência de provas da materialidade e autoria, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação do réu nas penas do arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do 70, ambos do CP.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa acerca da existência de omissão se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008801-63.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA BRAGANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
interpostos por
FELIPE DE SOUZA BRAGANÇA
,
em face do v. acórdão Id.
10651593
, que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela
5
ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES,
e redimensionou a pena lhe aplicada q
uando da
condenação p
ela
prática do
s
crime
s
de
lesão corporal
e
ameaça, no contexto de violência doméstica
(arts. 129, § 9º, e 147, ambos do CP,
na forma da
Lei 11.340/06
),

para o total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida o regime aberto
.

A defesa
sustenta que o julgado é
omisso
, e
pleite
ia
que os julgadores
“se manifestem
expressamente quanto
à
contradição existente nas falas da vítima, sobretudo da não confecção do laudo de lesão no dia dos acontecimentos da suposta lesão”
,
e declare
m
prequestionadas as matérias (Id.

11017735
).

Sobre os embargos de declaração,
o

art
igo
619 do Código de Processo Penal
prevê serem
cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, dentre elas, a ausência de nulidades, tipicidade da conduta
e e
xistência de provas da
materialidade e autoria
,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação do réu nas penas dos
arts.
129, § 9º, e 147,
ambos do CP,
na forma da Lei 11.340/06.

A propósito, o acórdão destacou a
validade da palavra da vítima,
que foi corroborada pelo termo de representação criminal, provas que não foram desconstituídas pela defesa, e suplantam a alegação formulada nesta via.

E
conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão,
contradição
ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa acerca da existência de
contradição entre as falas da vítima

e a não confecção do laudo de lesões no dia dos acontecimentos,
se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
11149628
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento aos embargos.

É como voto.